Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).
Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao  réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).
De acordo com o guia de recolhimento, o apenado JOSÉ CARLOS DA SILVA, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O condenado foi preso preventivamente em 9/1/2023 e, em 18/6/2025, foi substituída por prisão domiciliar, efetivada em 24/6/2025. Foram contabilizados 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de prisão (eDoc. 1). 
Em 29/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 309 (trezentos e nove) dias, dentre os quais 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024; e 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de  398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho. Na mesma decisão determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, bem como para que informasse a existência de autorização e convênio entre o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125).
Em 01/12/2025, a defesa do apenado apresentou pedido de remição pela leitura de 3 (três) obras literárias, quais sejam, “A hora da estrela”, “Empatia”, e “Pai Francisco”. Também apresentou certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, no total de 333 horas, datado de 30/12/2024. 
Por fim, pleiteou a remição quanto ao “Curso Bíblico”, ministrado pela UNIFACVEST. Afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é autorizada a evangelizar na unidade prisional, sendo responsável pelo curso bíblico ministrado, e que a instituição não possui portaria de atuação no estabelecimento, nem credenciamento no MEC (eDoc. 145).
Em 15/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de José Carlos da Silva à remição de 12 dias de sua pena, em razão de leitura. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determine ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP”. 

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada, o apenado demonstrou ter realizado a leitura de 3 (três) obras literárias (eDocs. 141, 142 e 143), fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 (art. 5º, inciso V). 
Em relação aos cursos “Programa mais MT - Muxirum/2024” e “Curso Bíblico  - Santuário - O caminho de Deus”, promovido pela Igreja Adventista, a Procuradoria- Geral da República assim se manifestou: 
“Na espécie, foram apresentados certificados de conclusão dos cursos “Programa Mais MT – Muxirum/2024” e do curso bíblico “Santuário – O caminho de Deus”, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, este com carga horária total de 25 horas. Quanto ao primeiro curso, não consta nos autos o respectivo certificado de conclusão, tampouco há comprovação de que sua realização tenha sido precedida de convênio ou autorização, nem de que seu conteúdo integre o projeto político-pedagógico da unidade prisional. Já no tocante ao curso bíblico, embora tenha sido juntado certificado de conclusão, restou comprovado nos autos que a entidade religiosa e a instituição educacional, embora autorizadas a desenvolver atividades de evangelização na unidade penal, não possuem credenciamento junto ao Ministério da Educação. A circunstância inviabiliza o reconhecimento da atividade para fins de remição da pena” (eDoc. 149).

De fato, no que diz respeito ao curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, não consta o certificado de conclusão, nem de existência de convênio ou autorização com o ente público. Por outro lado, no tocante ao curso bíblico, tenho que a instituição promotora não tem credenciamento perante o Ministério da Educação (eDoc. 144), o que impede que as horas de estudo sejam reconhecidas para fins de remição. 
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  2ª Vara Criminal de Cuiabá, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL.
C) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determine ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente